Tribunal: TJMT
Processo: 1008668-96.2021.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008668-96.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARI DA SILVA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARCOS ROBERTO DOMINGOS DIESEL - CPF: 030.382.021-77 (TERCEIRO INTERESSADO), LEO TEIXEIRA GREGORIO VILLAS BOAS - CPF: 733.743.341-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
DA LEI 11.343/06). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
PROVAS JUDICIAIS QUE DEMONSTRAM A MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME PRATICADO, DEVENDO A RESPONSABILIDADE PENAL RECAIR SOBRE A RECORRENTE.
DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE.
PROVAS QUE DEMONSTRAM O TRÁFICO PRINCIPALMENTE PELO LOCAL E DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO.
DOSIMETRIA. PERTINÊNCIA.
AÇÕES PENAIS EM CURSO QUE NÃO SERVEM COMO FUNDAMENTO PARA AFASTAR O “TRÁFICO PRIVILEGIADO”.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O conjunto fático-probatório demonstra que, embora a acusada negue a prática delitiva, é certo que restou configurado o crime de tráfico de drogas, além de que eventual condição de usuário alegada não afasta a responsabilização pelo tráfico, principalmente porque a prisão da denunciada ocorreu em ambiente comumente conhecido como “boca de fumo”, tendo sido apreendidos 6,84 g (seis gramas e oitenta e quatro centigramas) de cocaína.

2.

Quanto a dosimetria, é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4º da Lei 11.343/06, além de que, pelo que consta das provas, é frágil a alegação de que a recorrente vendia drogas anteriormente, motivo pelo qual, mantidas as disposições da primeira e segunda fase dosimétrica, deverá incidir na última etapa a referida causa de aumento em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Mari da Silva contra decisão proferida pelo juízo da 9ª vara criminal especializada em delitos de tóxicos de Cuiabá/MT. No caso, a sentença ora combatida julgou procedente a denúncia ofertada e condenou a ré por tráfico de drogas (art. 33,
caput
da Lei 11.343/06), à pena de 05 (cinco) anos de reclusão em regime semiaberto e mais 500 (quinhentos) dias-multa fixados no mínimo legal (ID 154819258).

Irresignada, a defesa interpôs o apelo tempestivamente. Desta feita, em síntese, pleiteou:
a)
absolvição por insuficiência probatória;
b)
desclassificação para posse de droga para uso próprio;
c)
aplicação do “tráfico privilegiado” (art. 33, § 4º da Lei 11.343/06) (ID 154819276).

Após a devida intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 154819278). Por fim, a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 158305193).

V O T O R E L A T O R

Em juízo, Márcio Domingos, policial militar, disse que o local que ela foi abordada é de grande circulação de drogas há muitos anos, além de que, naquele dia, em patrulhamento na rua, o depoente e sua equipe aproximaram de uma residência e viram a apelante entregando algo para um senhor usuário. Nesse sentido, quando este homem se deparou com a viatura, prontamente dispensou duas porções de pasta base, quando então a equipe abordou os dois.

Ato contínuo, na revista efetuada na ré, encontraram aproximadamente vinte porções de pasta base, além de R$ 20,00 (vinte reais) em espécie em notas trocadas. Assim, foi efetuada a prisão da recorrente, sendo que ela seria usuária e traficante, sendo que o senhor teria confirmado, naquele momento, que teria comprado dela o entorpecente com ele apreendido, não havendo qualquer cigarro de
cannabis
em sua posse.

Perante o contraditório e ampla defesa, a testemunha Leo Villas Boas indicou que estava em rondas na proximidade do local em que a ré foi presa, conhecido como ponto de tráfico de drogas. Assim, naquela ocasião, visualizou um suspeito se aproximando da recorrente, na frente da casa, entregando algum material para ele, quando então o depoente e seu colega abordaram ambos.

Ainda, com o suspeito encontraram porção de pasta base, sendo que este indicou que tinha ido comprar droga e com ela também tinha um frasco com entorpecente, em torno de 20 (vinte) porções e dinheiro trocado. Desta forma, afirmou que naquela região eles dizem não serem usuários ou traficantes, mas que são bem organizados.

De mesmo modo, Anderson Xavier disse em juízo que deslocou até o bairro onde fica a “boca de fumo” e começou a entrevistar os moradores. Assim, disse que muitos não conhecem a ré, mas sabem que o local é ponto de tráfico. Ainda, disse que chegou no local e havia diversas pessoas, dizendo que algumas aduziram que a recorrente era usuária de droga e que ela vende pequenas porções para se manter no vício.

Ato contínuo, informou que tempos depois apareceu um senhor que disse ser esposo da apelante, aduzindo que a denunciada pegava droga de outras pessoas para revender, bem como que existia uma pessoa que ia no local só para pegar o dinheiro dos entorpecentes que ela vendia. Em outras palavras, confirmou que o próprio marido da recorrente disse que ela vendia as substâncias ilícitas em troca de mais tóxicos para consumo.

Por seu turno, Mari da Silva disse na audiência judicial que os policiais não pegaram nada com ela, sendo que no momento da abordagem estava sentada na porta de sua casa em uma cadeira de fio. Assim, disse que os agentes rodaram o quintal e acharam uma porção de pasta base no chão, quando então pediram que ela entregasse quem era o responsável pela “boca de fumo” para liberar ela.

Nesse sentido, confirmou que a porção de droga encontrada era sua para consumo, mas que estava inteira e não fracionada em outras porções menores. Ainda, falou em juízo que quem a procurou foi comprar um cigarro avulso com ela.

Em suma, o conjunto fático-probatório demonstra que, embora a acusada negue a prática delitiva, é certo que restou configurado o crime de tráfico de drogas. Com efeito, a materialidade ficou confirmada pelos documentos e laudos acostados aos autos, sendo que a autoria se revelou sobretudo pelos depoimentos prestados perante o contraditório e ampla defesa, não havendo, por parte da recorrente, a produção de qualquer prova contrária ao produzido nos autos, mas tão somente meras conjecturas,
devendo o pleito absolutório ser desacolhido
,
bem como o pedido de desclassificação
, uma vez que eventual condição de usuário alegada não afasta a responsabilização pelo tráfico, principalmente porque a prisão da denunciada ocorreu em ambiente comumente conhecido como “boca de fumo”, tendo sido apreendidos 6,84 g (seis gramas e oitenta e quatro centigramas) de cocaína.

Quanto a dosimetria, embora tenha o juízo sentenciante entendido pelo seu afastamento, por não ter a condenada bons antecedentes e por se dedicar à atividade criminosa, pois responde por outro processo-crime por tráfico, além de ter sido elencado que ela já vendia entorpecentes anteriormente para sustentar seu vício, fato é que tais argumentos não bastam para afastar a causa de diminuição pretendida. Isso porque, consoante o tema repetitivo 1139 do Superior Tribunal de Justiça, “
é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4º da Lei 11.343/06
”, além de que, pelo que consta das provas, é frágil a alegação de que a recorrente vendia drogas anteriormente, motivo pelo qual, mantidas as disposições da primeira e segunda fase dosimétrica, deverá incidir na última etapa a referida causa de aumento em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços),
ficando definitivamente fixada em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão em regime aberto e mais 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, substituída por 02 (duas) restritivas de direitos consistentes em prestação de serviço à comunidade e limitação de fim de semana (art. 43, IV e VI do Código Penal)
,
incluindo a realização de exame toxicológico
(art. 45 da Lei 11.343/06), independentemente de eventual revisão criminal, cujo resultado servirá para amparar outra medida mais adequada à ré, incluindo tratamento para desintoxicação previsto legalmente.

Ante todo o exposto,
conheço
da apelação interposta e, no mérito,
a provejo parcialmente
, afastando a absolvição e desclassificação pretendida e acolhendo a aplicação da causa de diminuição do “tráfico privilegiado”. Via de consequência, mantenho os demais termos da sentença tal qual prolatada com o que não divergir do aqui exposto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023